Tribunal: TJSP
Processo: 2193470-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. Acolhimento de impugnação aos cálculos para excluir as diferenças salariais anteriores à impetração. Manutenção. Exclusão expressa constante do dispositivo da sentença, que não foi alterado pela decisão em segunda instância. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.